Tribunal: TJSP
Processo: 2290396-68.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Ponte Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO INDIVIDUAL EM AÇÃO COLETIVA AJUIZADA PELO SINDSEP, SOB O No 0402415-05.1995.8.26.0053 – SERVIDOR QUE PLEITEIA O CUMPRIMENTO INTEGRAL DA OBRIGAÇÃO DE FAZER – PRESCRIÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA – Impugnação fazendária em que se alega prescrição da execução – Nos termos da Súmula no 150 do STF, a execução prescreve no mesmo prazo da prescrição da ação – Aplicação do prazo

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO INDIVIDUAL EM AÇÃO COLETIVA AJUIZADA PELO SINDSEP, SOB O No 0402415-05.1995.8.26.0053 – SERVIDOR QUE PLEITEIA O CUMPRIMENTO INTEGRAL DA OBRIGAÇÃO DE FAZER – PRESCRIÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA – Impugnação fazendária em que se alega prescrição da execução – Nos termos da Súmula no 150 do STF, a execução prescreve no mesmo prazo da prescrição da ação – Aplicação do prazo prescricional quinquenal previsto no artigo 1o do Decreto no 20.910/1932 – Termo inicial – Trânsito em julgado do processo de conhecimento em 26/03/2019 – Por outro lado, a Lei Federal no 14.010/2020, que instituiu o Regime Jurídico Emergencial aplicável às relações jurídicas de Direito Privado, deve, também, alcançar as relações jurídicas de Direito Público, sob pena de ofensa ao princípio da isonomia – Precedentes desta E. Corte de Justiça – Necessidade de cumprimento integral da obrigação de fazer, com o apostilamento do direito reconhecido no título executivo, para o início da obrigação de pagar – Informação nos autos do cumprimento de sentença coletivo de no 1061962-81.2019.8.26.0053, proposto pelo Sindicato, de que em 06/07/2022 ocorreu o encerramento da fase de obrigação de fazer – Agravado beneficiado pelo título ingressou com o cumprimento buscando saldar os atrasados que não foram pagos dentro do prazo legal – Afastamento da alegação de ocorrência de prescrição – Majoração dos honorários sucumbenciais fixados pela decisão que rejeitou a impugnação, diante da regra prevista no art. 85, § 11, do CPC – Recurso desprovido.